Tribunal: TJSP
Processo: 2132215-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO CAUTELAR. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Condomínio Residencial For Life Orquídeas Clube contra decisão que indeferiu pedido de arresto cautelar de três unidades imobiliárias em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e arresto

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO CAUTELAR. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Condomínio Residencial For Life Orquídeas Clube contra decisão que indeferiu pedido de arresto cautelar de três unidades imobiliárias em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e arresto cautelar.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de arresto cautelar, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da titularidade dos imóveis a serem arrestados.
III. Razões de Decidir
3. O arresto cautelar requer a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. As pesquisas patrimoniais e ações judiciais contra a agravada não são suficientes para caracterizar perigo concreto e iminente de dissipação patrimonial.
4. Os imóveis indicados para arresto pertencem a Sandalo Incorporadora SPE Ltda., não à agravada For Casa Incorporação Imobiliária e Empreendimentos Ltda., inviabilizando a medida cautelar contra bens de terceiro.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso de agravo de instrumento desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.
Tese de julgamento: 1. Ausência de demonstração de perigo concreto e iminente de dissipação patrimonial. 2. Impossibilidade de arresto de bens pertencentes a terceiro não integrante da relação processual.
Legislação Citada:
CPC, arts. 300, 301, 305, 830.
Jurisprudência Citada:
REsp n. 1.847.105/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023.
TJSP, Agravo de Instrumento 2339190-86.2025.8.26.0000, Rel. Alexandre Marcondes, julgado em 25/11/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2271897-02.2025.8.26.0000, Rel. Alcides Leopoldo, julgado em 12/09/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2113956-86.2025.8.26.0000, Rel. Emerson Sumariva Júnior, julgado em 12/09/2025.